Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709454-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio da Chácara 25/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo, considerando a impossibilidade de avaliação pericial do bem penhorado em razão do executado não ter depositado sua cota dos honorários e, por outro lado, a necessidade de prosseguimento da demanda, homologou o valor de venda em R$150.000,00, conforme avaliação realizada em 06/11/2013, estabelecendo como preço mínimo para alienação judicial o montante de 70% do valor da avaliação (ID 15668870). Em suas razões recursais, aduz que a avaliação realizada em 2013 constatou o lote vazio, sem nenhuma construção, tomado por mato, com muro quebrado e alguns materiais de construção em seu interior (areia, madeira, tijolo). Argumenta que, sete anos depois, além da valorização da área do Jockey, local onde se localiza o lote, e da infraestrutura existente, o imóvel já não é apenas um lote e possui as seguintes edificações: a) uma casa, voltada para a área interna do condomínio; b) um prédio de quatro pavimentos, voltado para a área externa do condomínio. Nesse contexto, sustenta o descabimento da homologação do valor de venda em R$150.000,00, o que é corroborado por dois laudos atuais avaliando o imóvel em R$565.000,00 e R$550.000,00, bem como pesquisas em diversos sites de venda. Afirma que a decisão agravada, a par de contrariar o princípio da não-surpresa, viola os direitos do exequente que, não irá receber o débito total deste processo, e do próprio executado, que perderá o imóvel e mesmo assim não quitará a dívida, além de desrespeitar a inflação, o índice IGMI-R e o valor venal, contrariando a disposição contida no art. 873 do CPC. Ressalta que o credor não pode ter seu direito prejudicado por má-fé do executado, que deixou de efetuar o pagamento da parte que lhe cabia na perícia. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso nos seguintes termos, in verbis: a) Reformar a decisão para anular/revogar a homologação do valor de venda com preço vil no importe de R$150.00,00 (cento e cinquenta mil reais), reconhecendo assim, a irregularidade/nulidade da homologação; b) Reformar e anular a decisão para prosseguimento do feito, homologando desde já, as avaliações ora apresentadas, determinando como preço de venda do imóvel o montante de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); c) Reformar e anular a decisão para fins de determinar o retorno dos autos para intimação do Nobre Perito quanto ao pedido do agravante (manifestar-se quanto ao pedido de receber a outra parte da perícia ao final do processo, após a arrematação do imóvel); d) Ou, Reformar a decisão para oportunizar a parte agravante forma mais benéfica para arcar com a quantia de honorários periciais devida pelo agravado. (ID 15668870 – p. 18) Preparo regular (IDs 15668888 e 15668889). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que, em 2013, o imóvel em questão, constituído por um lote vazio, tomado por mato e com muro quebrado, fora avaliado por Oficial de Justiça em R$150.000,00 (ID 15669176 – p. 2). Em 2017, determinou-se a reavaliação do bem (ID 15669175). Todavia, o Oficial de Justiça deixou de fazê-lo, sob a justificativa de que não dispõe de conhecimentos técnicos específicos, pois, embora tenha avaliado o imóvel em 6 de novembro de 2013, passados 4 (quatro) anos o local abriga um prédio de 5 pavimentos (fase de reboco) e uma casa, sugerindo, pois, a avaliação por expert (ID 15669175 – p. 3 e ID 15669176 – p. 7). Determinada a realização de perícia pelo juízo, nomeado o profissional e fixados os honorários, o executado apresentou seus quesitos, porém não efetuou o pagamento de sua parte (IDs 15669177, 15669178 e 155669185). Aliás, nesse ínterim o advogado do executado renunciou ao mandato (ID 15669180 – p. 12) e, frustradas as duas tentativas de intimação pessoal para regularização da representação processual, o executado não mais se manifestou nos autos. Ordenada a reavaliação por Oficial de Justiça, novamente o mandado fora devolvido sem cumprimento pelos motivos já expendidos (IDs 15669190 e 15669192). Intimado para informar se pretende arcar com o pagamento da outra cota parte dos honorários periciais, bem como se persiste o interesse na penhora do imóvel (ID 15668871), o exequente respondeu que não tem condições de pagar a parte faltante dos honorários periciais, sugerindo, pois, a intimação do perito para considerar a possibilidade de receber o restante ao final. Outrossim, aduziu que não pode ser prejudicado pela inércia do agravado e informou que mantém o interesse na penhora (ID 15668869). Sobreveio, então, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de intimação do perito e, nada obstante a existência de uma construção de cinco pavimentos (fase de reboco) e uma casa no lote em questão, bem como a indiscutível infraestrutura em crescente desenvolvimento na Região Administrativa de Vicente Pires, acarretando a valorização do local, homologou o valor de venda do bem com base em avaliação realizada 7 (sete) anos atrás, quando o lote era vazio, tomado por mato. Sobre a avaliação judicial de bens, dispõe o artigo 872 do CPC, in verbis: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. Em consonância com o artigo 873 do CPC, há a possibilidade de nova avaliação do bem penhorado nas hipóteses seguintes: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. In casu, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não serve para atribuir valor ao bem, haja vista a significativa modificação no imóvel, a qual, indubitavelmente, majorou o valor do bem. Ademais, o juiz possui fundada dúvida, tanto que determinou a realização de perícia para apuração do valor correto. Destarte, considerando que a execução de realiza no interesse do credor, o qual, de fato, não pode ser prejudicado pela inércia do executado em efetuar o pagamento dos honorários periciais, não se revela cabível a homologação do valor de venda em importância consideravelmente inferior. A propósito, nos termos do art. 871, inciso IV, do CPC, não se procederá à avaliação quando se tratar de bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito colimado, ante a inquestionável majoração do valor do bem, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade do imóvel ser alienado por preço vil, o que importaria no adimplemento parcial do débito exequendo, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-lhe informações acerca da regularização processual do executado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora